Tribunal: STF
Processo: ARE 1345202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas - Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio - Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei n° r 11.343/06 - Condenação mantida - Redução da pena-base ora levada a efeito - Reincidência reconhecida na sentença que se mantém - Não aplicação do beneficio contido no parágrafo 4° do citado artigo por ser o réu reincidente - Descabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o próprio montante final da pena - Incabível regime prisional diverso do fechado ante as peculiaridades do caso, o princípio da suficiência da pena e a reincidência - Recurso parcialmente provido, somente para redução da sanção."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI, LIV, LV, LVI e LXIII, 93, inciso IX, e 98, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos X, XI, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 98, I, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na primeira fase da dosagem o Magistrado a quo majorou a pena-base na proporção de 1/6 (um sexto), pois entendeu que a quantidade do tóxico que o réu trazia consigo era muito elevada e que a natureza dos tóxicos é das mais potentes. Contudo, é de rigor demasiado entender que, neste caso concreto, para o específico efeito de quantificação da pena -base, as características dos entorpecentes apreendidos e a conduta do acusado se afastaram sobremaneira daquilo que é próprio para a configuração do tipo e que tornam necessário o recrudescimento da sanção na primeira fase. Mostrando-se de melhor alvitre, pois, estabelecer a pena-base no piso.



    Na segunda fase da dosagem, houve por bem aumentar a pena do réu na proporção de 1/6 (um sexto), uma vez que presente a agravante da reincidência. Realmente há certidão comprobatória de ser o réu reincidente (fls. 08/10 do apenso próprio), portanto correta a majoração da pena nesta fase da dosagem. O que faz com que sua reprimenda atinja o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário mínimo.



    E não há que se falar que o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência. Vale o já mencionado ab initio sobre isto, cumprindo voltar ao assunto. A conduta descrita em tal dispositivo, como dito, configura crime e, por via de consequência, a condenação disto decorrente tem aptidão para acarretar reincidência.



    (...)



    Igualmente, descabe sustentar que 'transcorreu o prazo de cinco anos' até a prática 'do novo delito'. Ao se analisar a 'certidão de fls. 108/10 do apenso próprio verifica-se, como também já destacado acima, que, em 02/09/2010 (e não antes), foi 'Julgada extinta a punibilidade pela 12° Câmara de Direito Criminal por cumprimento de pena (fls. 10 1do apenso próprio). Deveras, o novo delito, agora focalizado, foi praticado no dia 28/02/2015 (fls. 01-D) e, portanto, entre a data da extinção da pena anterior e o cometimento do novo fato delituoso não transcorreu o prazo depurador de cinco anos. Logo, o acusado não pode deixar de ser considerado reincidente. 



    (...)



    Como aqui não decorreram 'cinco anos da extinção da primeira pena', o apelante é, deveras, de reincidente.



    (...)



    Por fim, na terceira etapa, o Juízo sentenciante consignou ser 'inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é reincidente' (fls. 237).



    Deveras, o fato do réu ser reincidente configura impedimento legal à aplicação do aludido redutor.



    No entanto, novamente ad argumentandum, tem-se, mais uma vez, que mesmo que se excluísse a reincidência, a certidão do apenso configuraria - repita-se - maus antecedentes, o que também impede a aplicação do redutor. Isto porque para sua incidência é exigido, no mencionado parágrafo 4°, que o acusado tenha 'bons antecedentes'.



    Logo, fica reiterado, também por esse motivo, que não se alteraria a pena final cabível.



    (...)



    E a análise individualizada das peculiaridades do caso e da conduta do réu, como acima explanado, ainda mais em combinação com a reiteração delitiva, corrobora o entendimento de que, realmente, o regime prisional inicial deve ser o fechado, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face da situação concreta.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente